Tribunal: TJMT
Processo: 0006533-70.2016.8.11.0021
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006533-70.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR - CPF: 999.133.646-04 (APELADO), MORGANA FERNANDES DA SILVA - CPF: 037.201.961-78 (ADVOGADO), MOSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 513.946.346-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título.

Não ocorre a prescrição, se não houve desídia da parte credora/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo.

As alterações inseridas pela Lei nº. 14.195, de 27/08/21, são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa, que nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no feito, julgando extinto o processo, com fundamento nos artigos 487, II e 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, em resumo,
o Banco apelante defende a inocorrência do instituto da
prescrição

intercorrente
, sob o argumento de que em momento algum se quedou inerte nos autos, notadamente porque sempre se manifestou nos autos quando provocada empreendendo inúmeras diligências na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, de modo que não houve de sua parte negligência ou desídia processual.

Afirma que não
há que se falar em prescrição intercorrente, pois o prazo prescricional de 3 anos da execução somente começaria a produzir efeitos após fluir o prazo de 1 ano da suspensão, consoante Súmula 150 do STF. O que não ocorreu in casu.

a suspensão de um ano

Argui que desde o ajuizamento da ação o credor tem diligenciado na recuperação do crédito, tendo êxito na citação dos devedores e na penhora bens.

Aduz que não se verifica a inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao da prescrição.

Por fim, pede seja anulada a sentença a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada no título executivo extrajudicial de Cédula Rural Pignoratícia nº 40/04706-7, celebrada entre as partes em 30/04/2014, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com vencimento de parcela não adimplida, cuja cópia aportou aos autos junto ao Id 227934212 - pág. 13/26.

A ação, distribuída em 15/12/2016 e, a decisão inicial foi proferida em 16/01/2017.

A citação foi positiva e, em 16/11/2017 foi certificado o decurso de prazo sem a manifestação do executado ou o pagamento do débito.

Em 27/11/2017 houve a intimação da instituição bancária para manifestação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito quanto ao prosseguimento do feito.

Em 11/12/2017 o banco credor indicou bens a penhor.

O mandado de penhora e avaliação foi expedido em 09/04/2018.

Em 01/10/2018 o mandado foi cumprido, conforme certidão do oficial de justiça.

Intimado a dar prosseguimento do feito, a parte exequente requereu em 17/10/2018, o prosseguimento do feito com a designação de hasta pública para os bens penhorados.

Mais uma vez foi expedida certidão do decurso do prazo da parte devedora de se manifestar nos autos quanto a penhora efetivada.

O pedido de hasta publica não foi analisado pelo magistrado.

No entanto, em 22/07/2019 foi designada audiência de conciliação para a data de 08/10/2019.

Em 13/08/2019 o executado foi intimado da audiência de conciliação.

Embora intimada o devedor não compareceu na referida audiência realizada em 08/10/2019.

O Banco, ora apelante, foi intimado, em 25/03/2022, da digitalização dos autos e da sua migração para o Sistema PJE.

Em 01/06/2022 foi proferido despacho determinando a intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender de direito, indicando a forma de expropriação dos bens penhorados, sob pena do levantamento da constrição e a aplicação do art. 921 do CPC.

E, em 09/06//2022 requereu, novamente, que os bens penhorados sejam levados a leilão.

Nota-se que o banco credor, ora apelante postulou várias vezes inúmeras vezes que os bens penhorados fossem levados à leilão. Todavia não houve determinação do magistrado para a realização da hasta pública.

Em 23/01/2023 a parte executada comparece aos autos requerendo sua habilitação e informando que a empresa dada em garantia, RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, a qual o devedor é sócio, está em processo de recuperação judicial autos do processo n°: 1001217-20.2020.8.11.0021 e assim requereu a suspensão da execução e a habilitação de credor nos autos de Recuperação.

Depois de vários requerimentos, em 01/03/2023, o juízo a quo defere o pedido de realização de hasta publica, determinando a designação de data para a expropriação do bem penhorado em alienação judicial.

Intimado a se manifestar o exequente ressalta que a presente ação executiva foi proposta em face da pessoa física Fábio Ribeiro Borges Junior, sendo certo que a empresa Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda não é parte nos autos. Sendo assim, sustenta que as alegações do executado não merecem prosperar, devendo seu pedido ser julgado improcedente, bem como seja determinado o regular prosseguimento do presente feito.

Em seguida foi proferido despacho, determinando o a intimação das partes, para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a ocorrência da prescrição, de acordo com o § 5º do art. 921 do CPC.

O executado se manifestou em 21/02/2024 pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e, a exequente, em 1º/03/2024, pela não incidência do instituto e, nessa ocasião, requereu mais uma vez o prosseguimento da ação, com a designação de data para a expropriação dos bens penhorados em alienação judicial.

Em detida verificação observa-se que quando intimado para manifestar e impulsionar procedia ao andamento processual.

Em 29/05//2024 sobreveio a sentença terminativa, em que se declarou a prescrição intercorrente,

in verbis
:

(...)

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. contra FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR..

Sabe-se que “[...] a prescrição não é mais motivada apenas pela inércia do exequente, seja em encontrar bens penhoráveis, seja em solicitar a prorrogação do prazo suspensivo, mas também pela ausência de localização do executado ou de bens sujeitos à penhora [...]” (STJ - REsp: 2060319 DF 2023/0091942-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023, grifo nosso).

Na hipótese, a exequente não obteve êxito na tentativa de localizar FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR ou bens passíveis de penhora. Ou, então, em efetivar a constrição de eventual bem penhorado (apta a interromper a prescrição).

Logo, considerando-se o lapso temporal de mais de seis anos/quatro anos1 desde a não localização do devedor ou ausência de constrição efetiva de bens ou valores sem a demonstração de prejuízo pela exequente, RECONHEÇO a incidência da prescrição intercorrente e EXTINGO o processo com resolução de mérito SEM ônus para as partes; o que faço com fulcro nos arts. 487, inciso II, do CPC e 921, § 5º, do mesmo diploma legal.

Em tempo, esclareça-se que, em sendo a decisão de suspensão meramente declaratória, a suspensão do processo executivo se dá de forma automática a partir da data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor ou da ausência de bens à penhora.

(...)

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que a prescrição intercorrente é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Extrai-se que a sentença foi precedida de intimação do Exequente para manifestação sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 921, §5º, do CPC).

O ato sentencial reconheceu a prescrição intercorrente devido ao transcurso de prazo superior a seis anos/quatro anos, contados entre a ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou ausência de constrição efetiva de bens ou valores até a data da sentença, com aplicação do artigo 921, §4º, do CPC, introduzido no regramento processual pela Lei nº 14.195, de 2021.

O citado dispositivo processual dispõe que:
“termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”
.

Por sua vez, o artigo 14 do CPC estabelece não ser possível a aplicação de norma aos atos processuais anteriores à sua entrada em vigor.

A prescrição intercorrente nos processos executivos anteriores a referida norma processual - artigo 921, § 4º, do CPC - pressupõe inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não se verifica aqui.

Nota-se que o devedor foi devidamente citado e foram penhorados bens, porém sem a designação de data para a realização do leilão, mesmo após inúmeros pedidos do Recorrente (Exequente), na tentativa de expropriação dos bens penhorados em alienação judicial, contando o feito com regular movimento processual, em que pese tramitar há aproximadamente 8 (oito) anos.

Logo, não se configura a prescrição intercorrente no caso posto, ante a ausência de inércia do credor, Recorrente.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, inclusive deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição.
(N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, Relatora Des. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL – DEVEDOR CITADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo”.
(TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) (N.U 0002458-35.2014.8.11.0028, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Reconhecimento em primeiro grau, com fundamento nos §§ 4º, 4º-A e 5º, do art. 921 do Código de Processo Civil conforme alterações introduzidas pela Lei 14.195/21 – Vigência da novel legislação sobre a prescrição intercorrente a partir de agosto de 2021 –
Primeira suspensão do processo em junho de 2016 – Não aplicação da nova lei ao caso - Adoção do princípio da irretroatividade das leis – Art. 14 do Código de Processo Civil - Sentença anulada
– Questão processual quanto à inconstitucionalidade da novel lei que restou prejudicada - Recurso provido para essa finalidade. (TJ-SP - AC: 00033193320118260602 SP 0003319-33.2011.8.26.0602, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 01/09/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022). (Destaquei).

Portanto, merece reforma a sentença recorrida, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso, interposto pelo Banco do Brasil, para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução, no Juízo de origem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024